Tribunal: TJMT
Processo: 1036998-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036998-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MATHEUS KLEMENT MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 065.818.791-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Trabalho externo. Condenado em regime fechado. Fiscalização por monitoramento eletrônico e rondas eventuais. Exigência de exame criminológico. Irretroatividade da normal penal mais gravosa. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que autorizou reeducando, condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, e no artigo 330,
caput
, do Código Penal, ao exercício de trabalho externo, sob monitoramento eletrônico e fiscalização municipal, sem exigência de exame criminológico.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a fiscalização estatal indireta, mediante monitoramento eletrônico e rondas eventuais, atende aos requisitos da Lei de Execução Penal para concessão de trabalho externo ao condenado em regime fechado; e (ii) se a exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente a condenação anterior à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. O art. 36 da Lei de Execução Penal prevê a necessidade de cautelas para evitar fugas e garantir a disciplina no trabalho externo de condenados em regime fechado, mas não exige fiscalização exclusiva por escolta permanente, permitindo mecanismos de supervisão compatíveis com a realidade prisional.

4. O contrato firmado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGUE prevê monitoramento eletrônico, fiscalização por agentes municipais e rondas eventuais, sendo suficiente para atender aos requisitos da execução penal.

5. A exigência de exame criminológico, instituída pela Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
e não pode retroagir para condenações anteriores, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a exigência de exame criminológico, sendo necessária fundamentação específica sobre a conduta do apenado.

7. O Juízo de origem analisou o histórico prisional e a conduta do apenado, considerando desnecessária a exigência do exame criminológico no caso concreto, não havendo ilegalidade na concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fiscalização de trabalho externo em regime fechado pode ocorrer por meio de monitoramento eletrônico e rondas eventuais, desde que garantida a disciplina e o controle do condenado. 2. A exigência de exame criminológico, prevista na Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência, por constituir norma penal mais gravosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 36 e 37; CF/88, art. 5o, XL.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 439; STJ, HC n. 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2024; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/08/2024; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024878-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 13.6.2023; e TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1026751-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 7000087-33.2023.4.03.6005 (SEEU), que deferiu ao apenado
Matheus Klement Miranda dos Santos
autorização para trabalho externo, em conformidade com o contrato firmado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGUE.

O Juízo de origem entendeu que o apenado preenchia os requisitos para o benefício do trabalho externo, razão pela qual concedeu a autorização pleiteada (Id. n. 260338656, págs. 312-313).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, argumentando que o benefício não atende às exigências da Lei de Execução Penal, porquanto o trabalho externo do reeducando em regime fechado exige vigilância direta e permanente pelo Estado (art. 36 da LEP), o que não estaria garantido pela forma de fiscalização proposta — em especial, pela ausência de estrutura para vigilância efetiva por parte dos policiais penais (Id. n. 260338656, págs. 328-336).

Em contrarrazões, a defesa sustenta que, embora o reeducando cumpra pena em regime fechado, ele atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do trabalho externo (previsto no art. 36 da Lei de Execução Penal), conforme atestam o bom comportamento carcerário e o pedido formulado pelo próprio diretor do estabelecimento prisional; além disso, salienta o caráter ressocializador do trabalho, defende a compatibilidade da medida com precedentes jurisprudenciais (inclusive em crimes hediondos), destaca a fiscalização adequada e os princípios constitucionais que amparam a decisão, de modo que requer a manutenção do deferimento proferido em primeiro grau (Id. n. 260338656, págs. 343-351).

O Juízo
a quo
manteve sua decisão pelos próprios fundamentos
(Id. n. 260338656, págs. 356-357)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. n. 269168754).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Conforme se depreende dos autos, o agravado foi condenado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei de Drogas e artigo 330, caput, do Código Penal. A pena está sendo cumprida em regime fechado, sob a jurisdição da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

No decorrer do cumprimento da pena, o d. Magistrado
a quo
autorizou o reeducando a exercer trabalho externo, fundamentando a decisão no art. 36 e seguintes da Lei de Execução Penal, e no contrato n. 060/2018, firmado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGUE, com horário de atividades previamente estabelecido no referido contrato (Id. n. 260338656, págs. 312-313).

O Ministério Público argumenta que não foi atendido o requisito legal subjetivo para a obtenção do benefício, qual seja, a realização do exame criminológico.

Além disso, afirma que o trabalho externo para condenados em regime fechado exige vigilância direta e permanente pelo Estado, nos termos do art. 36 da LEP, o que não ocorreria, pois o trabalho não seria realizado sob a vigilância direta de policiais penais, mas apenas por meio de monitoramento eletrônico e rondas eventuais, sendo que a fiscalização direta ficaria a cargo de servidores do Município, vinculados à Secretaria de Infraestrutura local (Id. n. 260338656, págs. 328-336).

Por outro lado, a defesa requer a manutenção da decisão que autorizou o trabalho externo ao reeducando, invocando o bom comportamento carcerário e o pedido do diretor do estabelecimento prisional.

Fundamenta que a Lei de Execução Penal admite essa modalidade de trabalho também em regime fechado (Id. n. 260338656, págs. 343-351).

A controvérsia posta em exame consiste em avaliar se houve ou não desacerto na decisão que autorizou o apenado a exercer atividade laboral fora do estabelecimento prisional, mesmo estando em regime fechado, sob a alegação de insuficiente fiscalização estatal e ausência de requisitos subjetivos.

Todavia, não assiste razão ao
parquet
. Explico.

A Lei de Execução Penal, ao tratar do trabalho externo para condenados em regime fechado, prevê a necessidade de cautelas voltadas a evitar fugas e garantir a disciplina (art. 36,
caput
, da LEP).

A norma não exige, contudo, que a fiscalização se dê exclusivamente por escolta permanente, admitindo modelos de supervisão compatíveis com a realidade prisional atual, desde que haja mecanismos capazes de efetivamente monitorar o apenado e garantir a segurança coletiva.

Para tanto, transcrevo a decisão impugnada (
Id. n. 260338656, págs. 312-313
):

“(...)
Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando MATHEUS KLEMENT MIRANDA DOS SANTOS encontra-se apto a exercer trabalho externo
.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ante as razões expostas no movimento 73.1.

Decido.

De acordo com o artigo 1o da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana.
In verbis
:

Art. 28.
O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva
.

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos
.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e
ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário
.

Posto isto, verifico que
inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que o apenado cumpriu 1/6 da pena e o Parquet deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo
.

Ademais,
embora as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 tenha tornado obrigatória a realização de exame criminológico, tenho que a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, tendo em vista que se trata de alteração relacionada à execução penal, que possui natureza da norma penal, de modo que a incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do reeducando
.

No presente caso, verifica-se que a condenação em desfavor do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP,
defiro
o pedido de trabalho externo do reeducando MATHEUS KLEMENT MIRANDA DOS SANTOS, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Comuniquem-se
os participantes do Contrato, a Direção da Cadeia Pública e o reeducando (...)” (destaquei).

Conforme ressaltado pelo d. Magistrado, verifica-se que a execução do trabalho ocorrerá no âmbito do serviço público, sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura local e mediante contrato formal. Além disso, estão previstas rondas eventuais por parte das autoridades carcerárias, monitoramento eletrônico para controle das atividades e fiscalização direta pelos servidores municipais vinculados à referida Secretaria.

Dessa forma, não se verifica, de plano, contrariedade irreparável aos dispositivos legais, notadamente porque o Juízo
a quo
consignou haver condições de fiscalização, sem prejuízo de reavaliações periódicas.

No mesmo sentido, em casos semelhantes ao deste caderno processual, este Egrégio Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO AOS DOMINGOS. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A
autorização de trabalho externo

aos domingos não é vedada pela LEP, desde que tomadas as cautelas para evitar a fuga e em favor da disciplina, conforme art. 36 da mesma lei
.

5. O princípio da humanidade, consagrado pela Constituição Federal (art. 5o, XLIX), resguarda ao reeducando a proteção de sua integridade moral e física, impondo ao Estado medidas que promovam a reintegração social e respeitem a dignidade da pessoa humana.

6. O princípio da fraternidade reforça a relevância de políticas inclusivas e humanitárias na execução da pena, permitindo que o reeducando, mesmo em regime fechado, exerça atividades produtivas que favoreçam sua reintegração,
conforme o exemplo do Projeto Segunda Chance, com fiscalização eletrônica e supervisão da administração penitenciária
.

7.
O trabalho externo aos domingos, em ambiente controlado e monitorado, contribui para a reintegração social, fortalece o instinto social do reeducando e atende ao sistema progressivo de penas, resguardando, em última instância, o interesse público em evitar a ociosidade e promover a ressocialização
.

(...)

Tese de julgamento: “
É admissível a autorização de trabalho externo aos domingos para reeducandos em regime fechado, desde que adotadas as cautelas legais, observando-se os princípios da dignidade da pessoa humana, da fraternidade e da humanidade, com vistas à reintegração social
(...)” (TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1026751-87.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 3.12.2024, publicado em 6.12.2024) (destaquei).

No tocante à necessidade de avaliação mais aprofundada do apenado mediante exame criminológico, saliento que a Lei n. 10.792/2003 flexibilizou a obrigatoriedade desse exame, deixando a critério do magistrado a análise da conveniência de sua realização.

Digo isso, pois, em que pese a Lei n. 14.843/2024 ter acrescentado a vedação do direito ao trabalho externo sem vigilância direta para o condenado que cumpre pena pela prática de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa, aliado à fundamentação do Juízo
a quo
, tenho que a Lei n. 10.792/2003 deve ser a aplicada no caso em questão, uma vez que a restrição da Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para fatos ocorridos antes da sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (STJ,
Habeas Corpus
n. 932.864/SC, DJe 13.9.2024).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do RHC n. 200.670/GO, consolidou o entendimento de que, se a condenação do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não é aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa, senão vejamos:

“(...) 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal
.

3.
No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
.

4. Recurso em
habeas corpus
provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.” (RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.8.2024, publicado em 23.8.2024) (destaquei).

Além do mais, consoante à Súmula n. 439 do STJ, o exame criminológico pode ser exigido de forma fundamentada, mas não é requisito automático e indiscriminado.

Destaco, ainda, que a jurisprudência é clara ao estabelecer que a mera referência à gravidade abstrata dos delitos não constitui fundamento suficiente para a determinação do exame criminológico.

A propósito, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

“(...)
a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
.”

(TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024878-23.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.6.2023, publicado em 16.6.2023) (destaquei).

Logo, acertada a decisão do Juízo de origem que analisou o histórico prisional e a conduta do reeducando, considerando suficientes as informações dos autos para deferir o benefício, reputando-se atendido o requisito subjetivo.

Portanto, não havendo elementos concretos que demonstrem a inaptidão do agravado para o trabalho externo, não se vislumbra omissão ou ilegalidade na dispensa do exame criminológico, tampouco na concessão do benefício no caso em questão.

Saliento, ademais, que o próprio Juízo poderá, a qualquer tempo, proceder a nova avaliação das circunstâncias, cassando ou suspendendo o benefício caso surjam elementos que apontem quebra das condições estabelecidas ou risco à disciplina.

Assim, por ora, não se verifica razão para reformar a decisão que concedeu o trabalho externo ao apenado, vez que atendido os requisitos para concessão do benefício, notadamente o contido nos artigos 36 e 37 da LEP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025